Tribunal: TJDFT
Processo: 0708439-71.2020.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. ENCARGOS LOCATÍCIOS. TAXAS CONDOMINIAIS E TARIFAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS INADIMPLIDAS DURANTE O PERÍODO DA LOCAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. NATUREZA COMERCIAL. LOCAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL. PERMANÊNCIA DA LOCATÁRIA NO IMÓVEL POR PRAZO SUPERIOR A 30 (TRINTA) DIAS. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA, POR PRAZO INDETERMINADO (LEI N° 8.245/1991, ART. 56 E PARÁGRAFO ÚNICO). LOCATÁRIA. INCAPACIDADE CIVIL. ASSEVERAÇÃO. PERMANÊNCIA NA FRUIÇÃO DO IMÓVEL. OPOSIÇÃO AO LOCADOR. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO CURADOR. FIANÇA. PRORROGAÇÃO DO VÍNCULO LOCATIVO POR PRAZO INDETERMINADO. MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ORIGINAIS. TERMO ADITIVO. DESNECESSIDADE. AGRAVAMENTO DAS CONDIÇÕES. INEXISTÊNCIA. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. MANUTENÇÃO. LEGITIMIDADE. TERMO. ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL LOCADO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUTORIZAÇÃO DERIVADA DA LEI ESPECIAL QUE REGULA AS LOCAÇÕES. PERDURAÇÃO DA GARANTIA. POSIÇÃO CONTRATUAL ASSUMIDA. FIADORA E COOBRIGADA PRINCIPAL. ENCARGOS DEVIDOS. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PELO LOCADOR. DÉBITOS GERADOS NA VIGÊNCIA DA LOCAÇÃO. REALIZAÇÃO. REEMBOLSO. LEGITIMIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO, RESSALVADAS AS PARCELAS PRESCRITAS. APELO DAS OBRIGADAS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIRA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ART. 1.015, IX). INTERPOSIÇÃO. JULGAMENTO. DESPROVIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. APELAÇÃO. AVIAMENTO COM O MESMO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINARES. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE INTERESSE PROCESSUAL. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL QUE INTEGRARA O OBJETO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. IRRELEVÂNCIA (CPC, ART. 109). REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSIÇÃO CONTRATUAL DE FIADORA. LEGITIMAÇÃO. AFIRMAÇÃO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS DESIGUAL. RECONHECIMENTO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. PROVIMENTO MÍNIMO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA (CPC, ART. 85, §§2o e 11). SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. ACÓRDÃO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
3. Ainda que formulados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido serem perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.